Tribunal: TJMT
Processo: 1036158-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036158-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIANE MARIA DA SILVA - CPF: 172.043.168-00 (ADVOGADO), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (AGRAVANTE), NILCE MARIA DA SILVA - CPF: 137.786.288-79 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANTONIO SERGIO DA SILVA - CPF: 724.353.138-53 (AGRAVADO), RUBI GOTLIB KELM - CPF: 431.414.479-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DOS BENS E ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença que deferiu a substituição da penhora originalmente incidente sobre imóvel rural por dois lotes urbanos, remeteu os autos à Contadoria Judicial para atualização do débito e indeferiu o pedido de averbação da dívida nas matrículas dos imóveis, bem como o pedido de adjudicação formulado pelo exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a substituição da penhora por bens cujo valor ainda não foi avaliado judicialmente; (
ii
) estabelecer se a decisão que antecipa a substituição da penhora antes da avaliação e atualização do débito compromete a segurança da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A substituição da penhora depende da verificação prévia da suficiência econômica dos bens ofertados, a ser comprovada mediante avaliação judicial.

A simultaneidade entre a ordem de substituição e a determinação de avaliação e atualização do débito gera incerteza quanto à adequação da nova garantia, contrariando a lógica do processo executivo.

A divergência entre os valores apresentados pelas partes reforça a necessidade de aguardar a fixação do valor exato do débito por meio do cálculo oficial da Contadoria.

Ainda que, em tese, a substituição da penhora seja possível, sua concretização exige a conclusão das diligências de avaliação e cálculo, com posterior oitiva das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A substituição da penhora por novos bens deve ser precedida da avaliação judicial e da atualização do valor do débito, sob pena de comprometer a suficiência da garantia e a efetividade da execução.

A decisão que antecipa a substituição da penhora antes da conclusão dessas etapas viola a lógica procedimental do processo executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 847 e 799, IX.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1036158-83.2025.8.11.0000

JOS
É
DOS SANTOS NETO
X
NILCE MARIA DA SILVA e outros
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento por JOSÉ DOS SANTOS NETO
, com o fito de reformar a decisão que,
nos autos do Cumprimento de Sentença no 0000735-89.2005.8.11.0094,
ajuizada em face do
ESPÓLIO DE ANTONIO SERGIO DA SILVA
, representado por sua inventariante
NILCE MARIA DA SILVA
,
deferiu o pedido de substituição da penhora formulado pelos executados e indeferiu o pedido de averbação do débito nas matrículas dos imóveis, bem como o pedido de adjudicação requerido peloora agravante.

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença n.o 0000735-89.2005.8.11.0094, em trâmite na Vara Única de
Tabaporã
, que determinou a substituição da penhora originalmente incidente sobre a matrícula n.o 623 por dois lotes urbanos (n.o 18 e 19 da Quadra 16 do Loteamento Jardim Campineiro), além de remeter o feito à Contadoria Judicial para atualização do débito e determinar a avaliação dos referidos lotes.

Para tanto, o
Agravante alega, em síntese, quesetratade processo de cumprimento de sentença que tramita há quase 29 anos, tendo se iniciado em 26/12/1996 na Comarca de Porto dos Gaúchos/MT.

Sustenta que o processo tem sido marcado por decisões procrastinatórias que beneficiam apenas os executados.

Argumenta que o juízo de primeiro grau deferiu a substituição da penhora da matrícula 623 por dois lotes urbanos (no 18 e 19 da Quadra 16 do Loteamento Jardim Campineiro), cujo valor não cobriria sequer 20% do valor executado.

Aduz que o pedido de substituição da penhora foi apresentado fora do prazo legal de 10 dias previsto no art. 847 do CPC, tendo sido feito aproximadamente 20 anos após a
intimação da penhora, e que os executados não cumpriram os requisitos previstos nos incisos I a V do art. 847 do CPC para a substituição da penhora.

Alega ainda que o juízo indeferiu indevidamente o pedido de averbação do débito nas matrículas dos imóveis, contrariando o disposto no art. 799, IX, do CPC, e que determinou a remessa dos autos à Contadoria para atualização do débito, quando o Agravante já havia apresentado diversas memórias de cálculo nos autos.

O pedido liminar recursal foi parcialmente deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia estabelecida no recurso exige a reconstrução analítica da sequência procedimental estabelecida na decisão
de origem
, de modo a verificar se houve coerência entre os atos executivos e se, diante dos argumentos das partes, a substituição da penhora poderia ser desde logo concretizada.

No caso, a
decisão combatida, ao mesmo tempo em que determinou a atualização do débito pela Contadoria e ordenou a avaliação dos lotes urbanos ofertados pelo executado, autorizou de imediato a substituição da penhora.

Essa simultaneidade de comandos compromete, em termos processuais, a própria finalidade da substituição, pois o juiz reconhece a necessidade de apurar o valor do crédito
e também
de mensurar o valor dos bens ofertados, mas antecipa a troca da garantia antes de obter tais dados.

A
dinâmica
em questão
,
inevitavelmente
gera incerteza quanto à suficiência da garantia, especialmente porque o valor que deve ser assegurado não está ainda definitivamente fixado. A alegação do agravado de que o débito atual seria de aproximadamente R$ 51
.000,00 (cinquenta e um mil reais)
,
contraposta às planilhas apresentadas pelo agravante
, no valor superior a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais),
reforça a necessidade de estabilização prévia do valor exato da dívida.

Ainda que os agravados sustentem que os lotes teriam valor superior ao débito, essa afirmação carece de correspondência imediata nos autos, pois depende precisamente da avaliação judicial que ainda será realizada. A existência desse ato pendente demonstra que a substituição da penhora não poderia ser concretizada sem a prévia aferição da suficiência dos bens, sob pena de realizar-se operação sem lastro técnico.

Não há como ignorar que a própria decisão agravada reconheceu a necessidade de avaliação, tanto que determinou a expedição do mandado.

Assim, admitir a substituição antes da avaliação esvaziaria a razão de ser do ato avaliativo e criaria risco desnecessário à efetividade da execução, sobretudo em processo que tramita por muitos anos.

Quanto ao argumento dos agravados de que o agravante mistura processos, importa notar que a divergência de valores entre o cálculo apresentado pelo credor e o valor indicado pela Contadoria apenas reforça a impropriedade da substituição antecipada.

Se há dúvida sobre qual montante deve ser garantido, maior ainda é a necessidade de aguardar o cálculo oficial antes de definir se os bens ofertados possuem adequação econômica.

Por outro lado, não se verifica motivo para anular integralmente a decisão, uma vez que a substituição poderá ser apreciada oportunamente, após o cumprimento das diligências que o próprio juízo reconheceu serem indispensáveis: o cálculo atualizado do débito e a avaliação dos lotes ofertados.

Em síntese, embora a substituição não seja inviável em tese, sua efetivação depende de informações que ainda não estão reunidas nos autos, razão pela qual a reforma parcial da decisão impõe-se para organizar o fluxo processual e evitar incertezas que comprometam a garantia.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao
recurso
, para afastar, por ora, a substituição da penhora deferida na origem, devendo o juízo aguardar a finalização do cálculo do débito pela Contadoria e a avaliação dos lotes oferecidos, com posterior oitiva das partes, antes de nova deliberação sobre a suficiência da garantia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025